Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO.
1. A ocorrência de vício de vontade, ou de consentimento, inibe a congruência entre a manifestação apresentada na realização do ajuste e a verdadeira intenção de um dos contratantes, a ensejar prejuízo ou vantagem desproporcional a uma das partes envolvidas. No caso, não se identifica a existência de dolo, lesão ou coação, à mingua de prova em contrário.
2. Apelação conhecida e não provida.